Tribunal: TJDFT
Processo: 0716695-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716695-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PHELIPE DE ARAUJO DANTAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0704454-53.2023.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender a eficácia do ato administrativo que considerou o candidato Phelipe de Araújo Dantas inapto no teste de aptidão física, a fim de lhe assegurar a participação nas demais etapas do certame. A tutela antecipada recursal foi deferida – Id. 46405748. Os Agravados apresentaram as contrarrazões – Id. 47280461 e Id. 48219130. Todavia, antes do julgamento do recurso, foi proferida sentença nos autos de origem – Id. 49847156. Logo, o Agravo de Instrumento está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora